Tribunal: TJDFT
Processo: 0707843-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR CONCEDIDA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. SUPLETIVO. EJA. APROVAÇÃO EM ENSINO SUPERIOR. MAIOR DE 18 ANOS. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Educação para Jovens e Adultos – EJA, substituta do curso Supletivo, foi criada com fulcro no artigo 38 da Lei 9.394/1996, a fim de minorar os efeitos negativos decorrentes da evasão escolar, possibilitando a capacitação e obtenção de certificado de conclusão de curso em menor tempo para os estudantes os quais já ultrapassaram a idade padrão de 15 (quinze) anos no Ensino Fundamental e 18 (dezoito) anos no Ensino Médio.
2. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas número 0005057-03.2018.8.07.0000 pacificou a controvérsia no âmbito deste Tribunal, fixando a seguinte tese jurídica: de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.
3. Considerando o implemento fático da tutela jurisdicional que autorizou a matrícula da impetrante em curso supletivo, não se afigura compatível com o princípio da razoabilidade e da segurança jurídica reverter o quadro já consolidado, devendo ser prestigiada a teoria do fato consumado.
4. Reexame necessário conhecido e não provido.